Tribunal: TJES
Processo: 5003725-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003725-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROBERTO DE ASSIS MACIEL
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Apresento divergência do relator, eis que os contratos apresentados pelo Banco nos presentes autos sequer se encontram assinados. Por tais motivos, voto pelo não provimento do recurso e pela manutenção das sentenças por seus próprios fundamentos. Condenação em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003725-42.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: ROBERTO DE ASSIS MACIEL

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES LEGALMENTE DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por ROBERTO DE ASSIS MACIEL em face de BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narra a requerente que realizou empréstimo junto ao banco requerido. No entanto, após a realização do empréstimo, descobriu as desvantagens de tal modalidade ao consumidor, caso soubesse de tais questões jamais teria realizado tal modalidade de empréstimo, pois sempre optou pelo consignado comum. Segue, suscitando, que os descontos em seu contra-cheque estava quitando apenas os juros do contrato e não o débito em si.

Portanto, reputa ser o contrato abusivo, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade e quitação do contrato de cartão de crédito, além da restituição de valores e danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida aduz, preliminar de incompetência absoluta. No mérito em si, aduz a decadência do direito ressalta a validade da contratação, de modo que informa ser o contrato bem redigido, com todas as informações claras e legíveis nos termos do CDC, especialmente no que se refere às taxas de juros cobradas pelo BMG. Assim, defende que não houve o cometimento de qualquer conduta ilícita, de forma que é o contrato um ato jurídico perfeito, tendo inclusive a parte autora realizado os devidos saques por meio do cartão de crédito. Ainda, defende a inexistência de dever de indenizar, de modo que agiu o BMG na legalidade, não existindo quaisquer provas de conduta lesiva. Por fim, pugna pela devolução dos valores disponibilizados à autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

A sentença de piso assim decidiu:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, declaro a nulidade do contrato com a quitação das obrigações de restituição. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em sede de Recurso Inominado, a ré alega a impossibilidade de revisão contratual e a regularidade das taxas e juros, além de reiterar os argumentos da contestação. Afirma ainda que não deve ser mantida a condenação em restituição de valores. Requer a reforma da r. sentença de piso e em caso de mantença pleiteia a compensação de valores, já que a parte recorrida também é devedora.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente e por isso entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

O Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato ID 1866319, acompanhado dos documentos pessoais do autor/recorrido (ID 1866320) e TED no ID 1866323.

Diante disso, entendo que a parte autora tinha ciência, desde o início, de que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber os termos básicos de contratação, como, por exemplo, número de parcelas a serem quitadas, o que consta do contrato.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão consignado e seus termos.

Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo BANCO BMG, para reformar a r. sentença, nos termos do voto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.